Tribunal: TJSP
Processo: 1039041-26.2015.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Material
Órgão julgador: Rui Cascaldi
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2019-12-16

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Responsabilidade Civil extracontratual - Ação de indenização de danos materiais e morais, relativa à queda corrida na calçada do estabelecimento réu – Recurso contra sentença de parcial procedência – Prazo prescricional trienal – Inteligência do artigo 206, §3o, V, do CC – Termo inicial – Data do evento danoso – Demanda ajuizada depois de transcorridos mais de três anos –

Ementa:
PRESCRIÇÃO – Responsabilidade Civil extracontratual - Ação de indenização de danos materiais e morais, relativa à queda corrida na calçada do estabelecimento réu – Recurso contra sentença de parcial procedência – Prazo prescricional trienal – Inteligência do artigo 206, §3o, V, do CC – Termo inicial – Data do evento danoso – Demanda ajuizada depois de transcorridos mais de três anos – Prescrição – Ocorrência – Recurso de apelação da ré provido para julgar extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, II, do CPC, com observação quanto à verba honorária de sucumbência.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2019.0001063700
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1039041-26.2015.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A (LAVOISIER MEDICINA DIAGNÓSTICA), é
apelada VERA LUCIA SOUZA LIMA MAGALHÃES GOMES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO DE
GODOY (Presidente sem voto), FRANCISCO LOUREIRO E CHRISTINE SANTINI.
São Paulo, 16 de dezembro de 2019.
RUI CASCALDI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039041-26.2015.8.26.0100 -Voto no
2
VOTO No: 43934
APEL.No: 1039041-26.2015.8.26.0100
COMARCA: SÃO PAULO
APTE. : DIAGNÓSTICOS DA AMÉRICA S/A (LAVOISIER MEDICINA
DIAGNÓSTICA)
APDO. : VERA LUCIA SOUZA LIMA MAGALHÃES GOMES
JUIZ : ANDRÉ CARLOS DE OLIVEIRA
PRESCRIÇÃO Responsabilidade Civil extracontratual - Ação de
indenização de danos materiais e morais, relativa à queda corrida
na calçada do estabelecimento réu Recurso contra sentença de
parcial procedência Prazo prescricional trienal Inteligência do
artigo 206, §3o, V, do CC Termo inicial Data do evento danoso
Demanda ajuizada depois de transcorridos mais de três anos
Prescrição Ocorrência Recurso de apelação da ré provido para
julgar extinta a ação, com resolução de mérito, nos termos do
artigo 487, II, do CPC, com observação quanto à verba honorária
de sucumbência.
Trata-se de apelação de sentença, cujo relatório
se adota, que julgou procedente ação de indenização de danos
materiais e morais para condenar a ré ao pagamento de (1)
R$10.000,00, a título de danos morais, corrigidos desde o
arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês desde
a citação; (2) R$535,78, a título de danos materiais,
atualizados a partir do respectivo desembolso, com juros de
mora a partir da citação; e (3), em razão da sucumbência, a
arcar com as custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, fixados estes em 10% do valor da condenação.
Recorre
esta,
sustentando
em
preliminar
de
mérito, com fundamento no artigo 206, §3o, inciso V, do
Código Civil, a prescrição da pretensão indenizatória da
autora. No mérito argumenta, em síntese, que não deu causa ao
evento danoso, por ele não podendo ser civilmente
responsabilizada. Alega que não se comprovou que a queda
tenha ocorrido em frente à sua unidade de atendimento.
Argumento com a inexistência de danos morais indenizáveis,
bem como com a ausência de provas documentais acerca dos
alegados danos materiais.
Recurso processado e respondido.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1039041-26.2015.8.26.0100 -Voto no
3
É sabido que “Violado o direito, nasce para o
titular a pretensão, a qual se extingue, pela prescrição, nos
prazos a que aludem os arts. 205 e 206” (art. 189 do Código
Civil).
O artigo 206, §3o, V, do Código Civil, dispõe que
prescreve em três anos a pretensão de reparação civil de
danos, materiais e/ou morais.
No caso ora em análise, o termo inicial da
contagem do prazo prescricional para o ingresso com ação
indenizatória de danos sofridos é a data do evento danoso,
ocorrido, de modo incontroverso, em 24/04/2012.
Portanto, o prazo para ingressar com ação de
indenização de danos, no caso concreto, findou-se em
23/04/2015.
A presente demanda foi ajuizada em 24/04/2015,
manifestamente extemporânea, portanto, ainda que por um dia
apenas.
Mais não é preciso.
Por fim, em razão do resultado desse julgamento,
inverte-se a responsabilidade pelos ônus de sucumbência,
ficando esta integralmente a cargo da autora, fixada a verba
honorária de sucumbência, por equidade, em R$1.500,00, nos
termos do artigo 85, §8o e §11o, do CPC.
Ante o exposto, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso de
apelação da ré para julgar a ação extinta, com resolução de
mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo
Civil, com observação quanto aos ônus de sucumbência.
RUI CASCALDI
Relator